Tribunal: STF
Processo: Rcl 65124
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Magazine Luíza S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do processo nº 0001586-43.2014.5.05.0511. 



    Alega-se afronta ao decidido na ADC 48.



    A Reclamante narra que (eDoc 1, p. 3-5):



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista proposta por JOSEILTON LIMA NASCIMENTO em face da empresa FRAGA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. - ME e da ora reclamante MAGAZINE LUIZA S/A, perante na 1ª Vara do Trabalho de Eunápolis/BA, sob n° 0001586-43.2014.5.05.0511.



    Na referida reclamatória a parte autora requereu o reconhecimento de vínculo empregatício pelo período de 01/03/2011 até 15/02/2014.



    (...)



    Restou demonstrada a celebração de contrato de transporte entre as empresas então reclamadas, MAGAZINE LUIZA S/A e FRAGA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. - ME para a realização de atividade de transporte de carga em caminhões.



    (...)



    Com efeito, a relação havida entre as partes é comercial, de natureza civil, e, portanto, incompetente a Justiça do Trabalho.



    Ainda, a contratação nos moldes autorizados pela Lei nº 11.442/2007 afasta expressamente o vínculo empregatício:



    (...)



    Não obstante, a sentença de primeiro grau reconheceu a existência do vínculo de emprego, entendimento que fora mantido pelo acórdão regional.



    Inconformada, a ora reclamante interpôs Recurso de Revista e posterior Agravo de Instrumento, o qual, atualmente aguarda julgamento dos Embargos de Declaração em Acórdão de Agravo Regimental no C. TST."



    Sustenta que "a decisão da Justiça do Trabalho, ao reconhecer o vínculo empregatício, apesar da comprovação dos requisitos da Lei nº 11.442/2007, deixou de dar a eficácia e validade ao contrato comercial firmado entre as partes, afrontando diretamente o decidido na ADC 48" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "a manutenção da r. decisão atacada acarretará enorme prejuízo para a ora reclamante, devendo ser cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum" (eDoc 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito,"a procedência da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF, ADC 48 e Lei nº 11.442/2007, cassando a decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu a existência de vínculo de emprego, com a remessa dos referidos autos à Justiça Comum" (eDoc 1, p. 7).



    Em despacho de 07.02.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 17). 



    As informações foram prestadas (eDoc 22).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 25).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 27):



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONTRATO NÃO REFLETE A REALIDADE FÁTICA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. RECONHECIDOS OS REQUISITOS DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM EXAME PROFUNDO DOS FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA AO PRECEDENTE PARADIGMÁTICO, A SABER, A TESE PRONUNCIADA NO JULGAMENTO DA ADC 48.



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Diante disso, mantive firme a minha convicção de, apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 



    Firme nesse entendimento, como relator, submeti diversas reclamações a julgamento perante a Segunda Turma, que, por maioria, acolheu a tese por mim então apresentada. Destaco, dentre elas, as seguintes: Rcl 50024 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 49368 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 50051 ED-AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50510 AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50321 AgR, DJe 16.5.2022; Rcl 50795 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 44235 AgR-ED-AgR, DJe 12.4.2022; Rcl 50624 AgR, DJe 16.5.2022; e Rcl 50203, DJe 19.5.2020, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50203, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    Não obstante, constata-se que o entendimento da Segunda Turma sobre a questão modificou-se, de modo que passei a ficar vencido nos julgamentos, na honrosa companhia do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    O entendimento agora majoritário restou bem delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, prolator do voto vencedor por ocasião do julgamento da Rcl 52704 AgR, DJe 29.9.2022, da qual fui o relator originário:



    “Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez firmada relação profissional com base na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. A questão precisa ser, portanto, inicialmente decidida pela Justiça Comum.



    (...)



    Assim, o Juízo reclamado, ao decidir por manter o julgamento da causa na Justiça do Trabalho, afronta a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.”



    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    O entendimento da Segunda Turma, consolidou-se nos julgamentos que se seguiram, dos quais destaco, de minha relatoria, os seguintes: Rcl 53091 AgR, DJe 29.9.2022; Rcl 53327 AgR, DJ 28.10.2022; Rcl 53558 AgR, DJe 22.11.2022; e Rcl 53943 AgR, DJe 9.12.2022.



    Observo que essa também é a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Confiram-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57614 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    No mesmo sentido: Rcl 50008 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.5.2022; Rcl 51732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.8.2022; Rcl 54408 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 56325 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023.



    No caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mediante o acórdão reclamado, assim apreciou a matéria a ele submetida (eDoc 13, p. 12-16):



    “Pretende a segunda reclamada a reforma do capítulo da sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes.



    Afirma que há prova nos autos de que o autor era autônomo, tanto assim que firmou com a FRAGA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME contrato de fidelização - que aproveitava ambas as partes - com remuneração de R$ 4.500,00, padrão muito mais alto e vantajoso do que ocorreria se as partes tivessem vínculo empregatício.



    Salienta que não há como devolver os 15% deduzidos da remuneração do autor, tendo em vista que estes foram destinados ao recolhimento de impostos, próprios da emissão de nota fiscal para prestadores autônomos.



    Chama atenção, ainda, para o fato de que o desconhecimento dos fatos pelo seu preposto não pode ser interpretado como confissão, tendo em vista que não acompanha a realidade dos empregados das empresas terceirizadas.



    Pugna, por fim, que em sendo mantido o reconhecimento de vínculo, a sua responsabilidade seja subsidiária.



    Ao exame:



    Afirmou o reclamante na inicial que sempre foi empregado entregador inicialmente da primeira reclamada - F.S..Vasconcelos & Cia Ltda -, que foi sucedida pela segunda - Magazine Luíza S.A. e que, em 20/01/2013 entrou na relação a terceira reclamada - Fraga Transportes e Logisticas Ltda, empresa interposta, que pagava os salários do reclamante através da emissão de nota fiscal e com a continuidade do trabalho voltado às entregas da segunda reclamada.



    Em sede de defesa, a segunda reclamada afirmou que celebrou com a terceira reclamada contrato de transportes de mercadorias e que o reclamante era empregado da terceira reclamada.



    Já a terceira reclamada, apresentou defesa oral, como se vê da ata de fl. 32, nos seguintes termos: 



    “... que o reclamante prestava serviço para a 2ª reclamada, que faltando 08 meses para o final do contrato foi dito que o depoente teria que emitir nota fiscal para comprovação de serviços; que o gerente da Magazine Luiza pediu que o depoente permanecesse com a prestação de serviço do reclamante, uma vez que este conhecia todo o serviço; que o depoente emitia nota fiscal para a Magazine Luiza e passava todo o valor para o reclamante, sendo que a relação durou 08 meses”.



    Pois bem.



    Ao negar a relação de emprego, mas admitir a prestação de serviços por parte do reclamante, como trabalhador autônomo, a reclamada atraiu para si o ônus da prova de fato impeditivo do direito do autor, ou seja, a ocorrência de relação de natureza distinta da de emprego, nos termos do art. 818, da CLT e 373, II, do CPC.



    Cabia, assim, à reclamada provar que o labor prestado pelo reclamante decorreu de relação de outra natureza que não a de emprego, uma vez que, admitido o labor, a presunção é de que este decorra de contrato de trabalho, máxime diante do princípio da continuidade da relação de emprego.



    Além disso, outro princípio que norteia o Direito do Trabalho é o do contrato realidade, também denominado de princípio da primazia da realidade sobre a forma, de maneira que não prevalece no contrato de trabalho o seu invólucro formal ou denominação que lhe é atribuída, mas efetivamente como se desenvolve concretamente o contrato no cotidiano da prestação de serviços, independentemente da vontade eventualmente manifestada pelas partes na respectiva relação jurídica.



    Pois bem.



    A relação de emprego, como é cediço, pressupõe o suprimento de cinco requisitos, sendo eles o trabalho humano, a subordinação jurídica, a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. Neste sentido, valorosas as lições do I. Ministro Maurício Godinho Delgado, em sua obra Curso de Direito do Trabalho:



    (...) 



    Já a prestação de serviços do trabalhador autônomo pressupõe uma plena liberdade do obreiro na condução dos serviços, estabelecendo formas e mecanismos para sua melhor execução, como leciona o I. Ministro Maurício Godinho Delgado. Veja-se:



    (...)



    O preposto da segunda reclamada, por sua vez, afirmou que não sabia dizer o período de labor, jornada ou função do reclamante, nem se o gerente da segunda reclamada lhe dava ordens, ou quem realizava os pagamentos ao autor.



    Ora, o desconhecimento dos fatos pelo preposto importa em confissão, pelo que deve ser reputada verdadeira toda a realidade fática ventilada na inicial, assim como feito pelo primeiro grau.



    Acrescente-se que não foi anexado aos autos qualquer contrato entre a segunda e terceira Reclamadas, sendo ainda certo que a defesa oral por esta apresentada revela a fraude ao esclarecer que “...o reclamante prestava serviço para a 2ª reclamada, que faltando 08 meses para o final do contrato foi dito que o depoente teria que emitir nota fiscal para comprovação de serviços; que o gerente da Magazine Luiza pediu que o depoente permanecesse com a prestação de serviço do reclamante, uma vez que este conhecia todo o serviço.”.



    Nota-se, portanto, que a relação pessoal e direta era travada entre Reclamante e a ora Recorrente.



    O reclamante era sim, empregado da segunda reclamada e não da terceira, como tenta fazer crer a recorrente, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade subsidiária, sendo a segunda reclamada real empregadora do autor.”



    Assim, com base no art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato a existência de ofensa ao que decidido na ADC 48, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Registre-se, por oportuno, o que consignado pela Ministra Cármen Lúcia, ao submeter a apreciação da Primeira Turma desta Corte a Rcl 54408 AgR, DJe 23.8.2022, da qual foi relatora:



    “4. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível. 



    5. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, não trabalhista.” 



    O acórdão restou assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 54408 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PUBLIC 23-08-2022)



    Esse também foi o entendimento do Ministros Dias Toffoli, ao submeter à julgamento colegiado a Rcl 51763 AgR, Primeira Turma, DJe 24.8.2022:



    “Não se diga que a revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.442/07 pela Lei nº 14.206/21 teria o condão de esvaziar ou alterar a solução da presente reclamatória com fundamento na ADC nº 48/DF, porquanto o julgado paradigma funda-se na natureza comercial do contrato de transporte autônomo de carga (art. 2º, caput, e art. 5º, caput , da Lei nº 11.442/07), afastando a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    Reitero que o reconhecimento da competência da Justiça Comum para julgar o presente caso não retira a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Ao contrário, cabe à Justiça Comum avaliar a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07 e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.”



    Confira-se a ementa do julgado:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de fraude à norma (Lei nº 11.442/07). ADC nº 48/DF. Aderência estrita do caso concreto ao paradigma confirmada. Argumentos que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Competência da Justiça Comum. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça Comum é competente para avaliar a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07. 2. Agrado regimental não provido.” (Rcl 51763 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-06-2022, PUBLIC 24-08-2022)



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar os atos decisórios proferidos no Processo 0001586-43.2014.5.05.0511 e determinar a remessa dos referidos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente